Tribunal: CARF
Processo: 10983.904399/2009-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.904399/2009-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.003 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2021
Recorrente
ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. (NOVA DENOMINAÇÃO DE
TRACTEBEL ENERGIA S/A)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
PROCESSUAL. RECURSO VOLUNTÁRIO QUE NÃO ATACA OS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO OU MESMO DE
DECISÃO
PROFERIDA
PELA
UNIDADE
DE
ORIGEM.
NÃO
CONHECIMENTO.
O recurso que não ataca os fundamentos declinados no acórdão recorrido, ou
mesmo na decisão da Unidade de Origem, não devolve qualquer matéria afeita
ao contencioso instaurado (ou, em tese, instaurado), não sendo possível o seu
conhecimento ante a inexistência, propriamente, de uma lide.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator, vencidos os Conselheiros Ricardo
Marozzi Gregório, Andréia Lucia Machado Mourão e Flávio Machado Vilhena Dias, que
votaram por conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 12-67.019,
proferido pela 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro I, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pelo sujeito
passivo (fls. 61/64).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.904399/2009-83
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.003 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.904399/2009-83

O presente processo se origina da apresentação pela Recorrente da Declaração de
Compensação (DComp) no 14721.51976.300306.1.3.04-9490, por meio da qual a Recorrente
(então denominada TRACTABEL ENERGIA S.A) compensou suposto crédito oriundo de
pagamento indevido a título de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) incidente sobre
royalties e assistência técnica pagas a residentes no exterior, realizado em 05 de dezembro de
2005, no montante de R$ 9.275,20, com débito de sua responsabilidade (fls. 3/5).
No Despacho Decisório eletrônico de fl. 6, emitido em 11 de maio de 2009, a
autoridade administrativa não reconheceu o direto creditório e não homologou a compensação
realizada, uma vez que o pagamento indicado estaria integralmente alocado a débito confessado
pela Recorrente.
Foi apresentada, então, Manifestação de Inconformidade (fls. 8/12), na qual a
Recorrente sustenta que
Os pagamentos de imposto de renda retido na fonte por remessa ao exterior de royalties
foram indevidamente efetivados, pois não decorrem de contraprestação de contrato que
tem por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes a serem
prestados por residentes ou domiciliados no exterior, mas sim aquisição de software,
um notebook, uma maleta de transporte do mesmo e uma licença de software, conforme
o "Comercial Invoice" que acostamos a presente.
Apresenta, ainda, pedido de realização de prova pericial e a realização de
diligência.
No Acórdão de primeira instância, rejeitou-se, incialmente os pedidos de
diligência e perícia, posto que não teriam sido atendidos os requisitos formais. Quanto ao mérito,
apontou que a Recorrente teria se limitado a repetir o argumento de defesa apresentado no
âmbito do processo administrativo no 10983.904397/2009-94, sustentando a não incidência da
Contribuição para Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) sobre a operação tratada nos
autos. Afirmou-se, então, que “ainda que a Interessada tivesse provado a inocorrência do fato
gerador da CIDE, o que não ocorreu, isto não provaria que o pagamento de IRRF foi indevido”.
Deste modo, negou-se provimento à Manifestação de Inconformidade, conforme
ementa a seguir:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. FALTA DE
COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
Se o Interessado deixa de comprovar o direito creditório, não se homologa a
compensação declarada.
Após a ciência, a Recorrente apresentou o Recurso Voluntário de fls. 68/69, no
qual se alega, unicamente, que:
2.
Entendeu o colegiado a quo que a recorrente não junto (sic) ao processo
administrativo fiscal o contrato firmado com o fornecedor estrangeiro para prova de que
não houve a transferência de tecnologia.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.003 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.904399/2009-83

Em síntese pretendia a instância referida que a recorrente fizesse prova negativa
de um contrato de transferência de tecnologia que nunca firmou, pois apenas adquiriu
um computador portátil com um programa de computador, o que, a toda evidencia da
prova documental carreada aos autos não evidencia a transferência de tecnologia.
O processo foi, então, distribuído por sorteio a este Conselheiro.
Tendo sido observada irregularidade quanto à representação do signatário do
Recurso Voluntário, foi oferecida oportunidade para o saneamento do vício (fls. 72/78), atendida
pela Recorrente na forma dos documentos de fls. 81/106.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, em 26 de
agosto de 2014 (fl. 66), tendo apresentado o seu Recurso em 25 de setembro do mesmo ano (fl.
68), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972.
O Recurso é assinado por pessoa que não detinha, à época, poder de representação
da Recorrente. O referido vício foi sanado, contudo, por meio da Procuração e
Substabelecimento de fls. 101 e 105, respectivamente, nos termos do art. 662, parágrafo único,
do Código Civil.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 3o, inciso II, do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, combinado com o art. 1o
da Portaria CARF no 146, de 12 de dezembro de 2018.
Conforme o relato feito, contudo, o Recurso não ataca o conteúdo da decisão de
primeira instância. Volta-se, exclusivamente, contra a exigência de apresentação de contrato, fato
jamais invocado na decisão recorrida.
Deste modo, não merece ser conhecido, conforme já decidiu este Colegiado,
conforme ementa a seguir:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
PROCESSUAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO
QUE
NÃO
ATACA
OS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO OU MESMO DE DECISÃO
PROFERIDA PELA UNIDADE DE ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO.
O recurso que não ataca os fundamentos declinados no acórdão recorrido, ou mesmo na
decisão da Unidade de Origem, não devolve qualquer matéria afeita ao contencioso
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.003 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.904399/2009-83

instaurado (ou, em tese, instaurado), não sendo possível o seu conhecimento ante a
inexistência, propriamente, de uma lide. (Acórdão no 1302-005.028, de 11 de novembro
de 2020)
Isto posto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital